Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716730-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: OSVALDO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO HABILITADO NO JUÍZO UNIVERSAL. INAPLICABLIDADE DO ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 9, II, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que a habilitação do crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o do mesmo diploma normativo (ou seja, habilitação apresentada ao administrador judicial) deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 2. Na hipótese, para fins de atualização do débito, inaplicável o art. 9o, II, da Lei n. 11.101/15, tendo em vista que o dispositivo aplica-se apenas aos créditos habilitados no procedimento recuperacional, o que não se enquadra ao caso dos autos, porquanto não se comprova que o crédito exequendo encontra-se abarcado pelo plano de recuperação judicial. Aliás, o caso dos autos trata de liquidação de sentença por arbitramento, não submetido ao Juízo universal. 3. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça, o deferimento da recuperação judicial não enseja, por si só, a incompetência do Juízo singular da execução, tampouco implica em extinção das ações e execuções em curso em desfavor da empresa recuperanda. 4. Isso porque dispõe o art. 6o da Lei n. 11.101/2005 que a recuperação judicial apenas suspende as ações e execuções em face da devedora por 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento da tramitação do pedido de recuperação, restabelecendo-se, após esse prazo, o direito do credor de iniciar ou prosseguir em sua ação ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial, conforme § 4o do mesmo dispositivo. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo a submissão do crédito do ora recorrido ao processo de recuperação judicial, porquanto preexistente à época do pedido recuperacional; c) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a atualização do crédito não alcança data posterior ao pedido de recuperação judicial. Argumenta que a ausência de comprovação da habilitação, por si só, não é suficiente para afastar a limitação estabelecida em lei. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece seguimento, quanto à tese de malferimento às normas insculpidas nos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2006, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1333349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Noutro giro, o recurso especial, no que tange à tese sustentada na alínea “c” do relatório – violação ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 –, merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome das advogadas subscritoras do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029